Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-91.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-91.2021.8.14.0103

APELANTE: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

APELADO: RMB MANGANES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800534-91.2021.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (AGRAVO INTERNO)

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI (BALBI E FARIAS LTDA. – EPP)

EMBARGADA: RMB MANGANÊS LTDA. – EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (AGRAVO INTERNO). EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ALEGADAS OMISSÕES AFASTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rotta Mineração e Transportes EIRELI (Balbi e Farias Ltda. – EPP) contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução por ausência de liquidez, reconheceu a validade da perícia contábil, afastou a violação à coisa julgada e rejeitou a tese de confissão inequívoca da dívida. A embargante alegou omissões quanto a cinco pontos: (i) não apreciação de pedido de destaque e sustentação oral; (ii) violação à coisa julgada; (iii) nulidade da perícia; (iv) existência de confissão parcial apta a justificar prosseguimento pelo valor incontroverso; e (v) liquidez dos títulos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de destaque e sustentação oral em sessão não virtual; (ii) avaliar se houve omissão na análise da alegada violação à coisa julgada; (iii) apurar a existência de vício na perícia contábil; (iv) examinar se houve omissão quanto à confissão parcial da dívida; e (v) averiguar a alegada omissão sobre a liquidez dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de destaque para sustentação oral foi protocolado após o início da sessão virtual de julgamento, impossibilitando seu atendimento, não configurando omissão do acórdão.

4.

A alegação de violação à coisa julgada foi analisada e afastada com base no art. 139, VI, do CPC, que permite a produção de prova necessária à instrução, mesmo após o saneamento.

5.

A perícia foi considerada válida, tendo sido realizada com ciência das partes, sem demonstração de prejuízo, conforme previsto no art. 474 do CPC; o acórdão também considerou sua fundamentação técnica para a conclusão do mérito.

6.

O documento indicado como confissão parcial da dívida foi expressamente analisado, sendo reconhecido que continha ressalvas que impedem sua caracterização como reconhecimento inequívoco.

7.

A ausência de liquidez dos títulos (boletos, CT-es e notas fiscais) foi fundamentada na inconsistência documental apontada no laudo pericial, já analisada no acórdão.

8.

Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades, mas simples inconformismo com o conteúdo decisório.

9.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A protocolização de pedido de destaque após o início da sessão virtual inviabiliza sua apreciação e não configura omissão do acórdão.

2.

O juízo pode determinar prova pericial mesmo após o saneamento, nos termos do art. 139, VI, do CPC, não havendo violação à coisa julgada.

3.

A ausência de intimação formal para perícia sem demonstração de prejuízo não enseja nulidade, especialmente quando as partes participam do ato e têm oportunidade de manifestação técnica.

4.

Documento com ressalvas expressas não configura confissão inequívoca da dívida para fins de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso.

5.

A inconsistência na correlação entre títulos apresentados e a obrigação executada autoriza a extinção da execução por ausência de liquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, VI; 474; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rotta Mineração e Transportes EIRELI (Balbi e Farias Ltda. – EPP)
contra o acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno interposto em Apelação Cível
, por meio do qual esta 2ª Turma de Direito Privado
negou provimento ao agravo
, mantendo a sentença que
extinguiu a execução por ausência de liquidez
, reconheceu a
regularidade da perícia contábil
,
afastou a alegada violação à coisa julgada
e concluiu pela
inexistência de confissão inequívoca
apta a autorizar prosseguimento pelo valor incontroverso.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissões
quanto:

a) ao
pedido de destaque e sustentação oral
em sessão
não virtual
;

b) à
violação à coisa julgada
, sob o argumento de que a decisão saneadora teria limitado o objeto da prova;

c) à
nulidade da perícia
, por suposta ausência de intimação formal (art. 474 do CPC) e vícios materiais no laudo;

d) à existência de
confissão parcial da dívida
apta a permitir prosseguimento pelo
incontroverso
;

e) e à
liquidez dos títulos
apresentados (boletos, CT-es e notas fiscais).

Requer o
acolhimento com efeitos infringentes
.

Não houve contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
não constituindo meio hábil à rediscussão do mérito
.

Passo a examinar
cada ponto alegado como viciado
,
nos termos em que articulado pela parte embargante
:

1) Alegada omissão quanto ao pedido de destaque e sustentação oral

A embargante afirma que o acórdão não teria apreciado pedido de destaque para sustentações orais. Entretanto a parte recorrente não poderá que quando da protocolização do destaque (15h21min do dia 26 de agosto de 2025), a minuta do voto já estava sendo apreciada pelos demais magistrados que compõem a 2ª Turma de Direito Privado, uma vez que a sessão se iniciou às 14h do referido dia.

Não há omissão
, mas
inconformismo
.

2) Alegada violação à coisa julgada (decisão saneadora)

A embargante sustenta que a decisão saneadora teria limitado a controvérsia, impedindo aprofundamento probatório.

O acórdão foi explícito ao
afastar essa tese
, com base no
art. 139, VI, do CPC
, que autoriza o juiz a
determinar prova necessária à solução do mérito
, mesmo após saneamento.

Logo,
a matéria foi analisada e decidida
.

Sem lacuna.

3) Alegada nulidade da perícia (art. 474 CPC e vícios materiais)

A embargante sustenta ausência de intimação formal e vícios no laudo.

O acórdão embargado, todavia, registrou que:
“Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, e a perícia foi realizada com ciência das partes, tendo sido possível impugnação e manifestação técnica.”

Além disso, a
conclusão pericial
(inconsistência e ausência de correlação documental)
fundou a solução do mérito
.

Logo, não há omissão nem contradição.

4) Alegada confissão parcial apta ao prosseguimento pelo valor incontroverso

O acórdão
enfrentou expressamente
o ponto, ao afirmar que:
“O documento indicado como confissão contém
ressalvas expressas
, o que impede sua caracterização como
reconhecimento inequívoco da dívida
.”

Portanto,
o argumento foi analisado e afastado
.

Não há vício.

5) Alegada omissão quanto à liquidez dos títulos

O acórdão concluiu pela
falta de liquidez
com base na
inconsistência na correlação entre CT-es, boletos e notas fiscais
,

reconhecida no laudo pericial
.

Assim, a matéria foi
amplamente analisada
.

Sem omissão.

Verifica-se que
todos os pontos alegados
foram
expressamente enfrentados
no acórdão embargado, embora a embargante
não concorde com o resultado
.

Logo,
não há vício a ser integrado
(art. 1.022 do CPC).

Por fim,
consideram-se incluídos no acórdão
, para fins de
prequestionamento
, os dispositivos invocados, nos termos do
art. 1.025 do CPC
.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025